Tribunal: TJMT
Processo: 1011834-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011834-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO MICHAEL LARA DA SILVA - CPF: 048.870.221-66 (APELADO), MARA CRISTINA LARA CURVO - CPF: 017.200.571-09 (ADVOGADO), IRENE MESSIAS DA SILVA - CPF: 265.898.851-68 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONTRATO VERBAL INCONTROVERSO - PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

II- Reconhece-se o abuso e o excesso na conduta da parte, que durante a execução do contrato verbal, frustrar o negócio mediante conduta arbitrária, pois é permitido às partes estabelecerem relações contratuais, conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé (arts. 421 e 422 CC/02).

III- Deve ser decretada a invalidade do negócio jurídico

quando observado que, uma das partes, deliberadamente, não cumpre com os termos ajustados em relação ao preço do bem, não logrando, portanto, satisfazer o primeiro elemento essencial à validade do negócio jurídico consubstanciado no contrato verbal de compra e venda do veículo.

IV- Cabe reparação a título de danos materiais, dos prejuízos suportados pela parte (valores dispendidos na aquisição do bem) que não deu causa ao distrato, pois fica evidenciado o dano a ser reparado.

V- Danos morais comprovados. Fatos que exorbitam um mero descumprimento contratual.
Quantum
mantido.

VI- Os fatos foram suficientes a demonstrar má-fé na intenção da requerida, pois esta vendeu o automóvel objeto da lide a terceiro de boa-fé, mesmo depois de ter tomado conhecimento da presente ação. Nota-se que a apelante nada fez para amenizar os prejuízos que causou, e tampouco apresentou uma proposta de acordo, tal comportamento não vislumbra de boa-fé, devendo ser mantida sua condenação por litigância de má-fé nos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011834-81.2017.8.11.0041

APELANTE: IRENE MESSIAS DA SILVA

APELADO: DIOGO MICHAEL LARA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.o 1011834-81.2017.8.11.004, movida por
DIOGO MICHAEL LARA DA SILVA
em face de
IRENE MESSIAS DA SILVA
, em que se julgou procedentes os pedidos, para: a) declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda de veículo entabulado entre as partes; b) condenar a ré a restituição do valor de R$ 47.102,21 (quarenta e sete mil cento e dois reais e vinte e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso; c) condenar a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença, bem como d) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa. A parte requerida foi condenada a adimplir as custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fora fixado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 82, §2o do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, o Juízo singular suspendeu a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos (ID no 119363056 - págs. 1-6).

Não se conformando,
IRENE MESSIAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença relata erroneamente que houve a demonstração de que o Recorrido entregou o automóvel
Fiat Strada
para a Recorrente como parte do pagamento do veículo Ônix. No entanto, aduz que conforme as conversas via
WhatsApp
, a Recorrente jamais recebeu o veículo como parte do pagamento pelo negócio realizado, sendo que o veículo em tela foi vendido pelo Recorrido a terceiro (Sr. Pedro Melo), que ficou responsável em efetuar o pagamento do valor a Recorrente. Alega que por diversas vezes cobrou o Apelado pela ausência do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que seria o valor da entrada avençada, sendo que em nenhum momento o Apelado citou que havia entregado o veículo
Fiat Strada
como pagamento.

Menciona que o contrato verbal firmado entre as partes foi realizado em março/2016, sendo certo que se o veículo foi alienado a terceiros em data anterior a realização do negócio (01/02/2016), a Recorrente jamais aceitaria receber um veículo financiado em nome de terceiro, no qual o genitor do Recorrido não era mais o proprietário, ainda mais pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Destaca que, de acordo com os depoimentos realizados na audiência de instrução e julgamento, em 14/10/2021, as testemunhas inquiridas mencionaram que jamais tomaram conhecimento de que a Apelante estava na posse do veículo
Strada
.

Sustenta que não há que se falar em danos materiais no valor de R$ 47.102,21 (quarenta e sete mil, cento e dois reais e vinte e um centavos), tendo em vista que o Apelado não entregou e nem comprovou nos autos a entrega do veículo
Fiat Strada
a Recorrente no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e nem quitou as 12 (doze) parcelas do veículo
Ônix
, dando somente o valor de R$ 5.333,22 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), conforme comprovantes de pagamento anexos a exordial.

Defende a inexistência do dano moral, pois a Autora não praticou qualquer ato ilícito. Assevera que eventuais dissabores experimentados pelo Apelado, se ocorreram, foram por sua exclusiva culpa.

Assim sendo, postula-se pelo conhecimento e total provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, julgando a ação parcialmente procedente, para: 1) manter a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes e a restituição do veículo Ônix a Apelante; 2) afastar da condenação da Apelante a restituir o valor de R$ 47.102,21 (quarenta e sete mil, cento e dois reais e vinte e um centavos), devendo condená-la a restituir a quantia efetivamente paga pelo Apelado, totalizando R$ 5.333,22 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos); 3) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral; 4) afastar a incidência da suposta litigância de má-fé da Apelante; e, subsidiariamente, se mantida a condenação por danos morais; 6) requer a minoração do
quantum
arbitrado, devendo ser observados os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade (ID no 119363058 - págs. 1-24).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 119363061 - págs. 1-20).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.o 1011834-81.2017.8.11.004, movida por
DIOGO MICHAEL LARA DA SILVA
em face de
IRENE MESSIAS DA SILVA
, em que se julgou procedentes os pedidos (ID no 119363056 - págs. 1-6).

Conheço do recurso, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Eis o teor da sentença:

“Segundo se infere dos autos, ficou comprovado que as partes entabularam acordo verbal de compra e venda do veículo marca Chevrolet, modelo Ônix 1.4 MT LTZ, ano 2015/2016, cor vermelha, chassi 9BGKT48R0GG157008, placa QBM9631, adquirido pelo autor pelo valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Embora a ré afirme que não houve negócio com o autor, mas apenas um princípio de negociação não concretizada, as provas constantes dos autos indicam em sentido contrário.

Com efeito, há fotos do autor na posse do veículo, documentos comprovando a apreensão do veículo pela Polícia Militar quando este se encontrava na posse do autor, declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e, sobretudo, a confissão da ré de que recebeu do autor a quantia em dinheiro de R$ 5.333,22 (cinco mil e trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) (...)

Resta, portanto, suficientemente comprovado nos autos a celebração do contrato verbal entre as partes, através do qual a ré vendeu ao autor o veículo Ônix placa QBM9631 e recebeu como parte do pagamento o veículo Fiat/Strada placa NJT0952, mais a quantia em dinheiro comprovada no Id. 6108383.

Ocorre que, não tendo a ré conseguido receber o pagamento do veículo Fiat/Strada da pessoa de Pedro com quem negociou, resolveu a mesma, arbitrariamente, tomar a veículo ônix que se encontrava na posse do autor, mas continuava em seu nome por causa do financiamento que obstava a transferência do registro, se aproveitando da situação obscura em que o bem foi apreendido e depositado no pátio do DETRAN.

In casu, embora esteja caracterizado o esbulho sofrido pelo autor (artigo 561, CPC), não há possibilidade de reintegrá-lo na posse do bem, eis que este foi vendido pela ré a terceiro de boa-fé, cabendo, então, a procedência do pedido subsidiário formulado pelo autor de ressarcimento dos valores pagos.

O artigo 475 do Código Civil dispõe que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Vejamos:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Sobre o artigo comenta Nelson Rosenvald:

“A resolução é a consequência de fato superveniente à celebração do contrato, com efeito extintivo sobre a relação bilateral. O seu fundamento é a necessidade de manutenção de equilíbrio das partes no contexto contratual. Sendo rompido o justo equilíbrio pelo inadimplemento absoluto, caberá ao credor adimplente (e, excepcionalmente, ao devedor) requerer judicialmente o desfazimento da obrigação, prestigiando-se a justiça comutativa.” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência –– Coordenador: Min. Cezar Peluso – 8 ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2014. p. 500)

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

À par destas considerações, cabível a procedência do pedido de rescisão do contrato e condenação da ré à restituição do valor referente ao veículo Fiat/Strada e dos valores entregues em espécie, os quais totalizam R$ 47.102,21.

Em casos de rescisão de contrato, aplico o entendimento no sentido de ser incabível a reparação civil por danos morais, uma vez que negócios e seus desfazimentos são comuns à vida cotidiana. Todavia, no caso em questão, a ré agiu de forma arbitrária ao retirar o veículo do DETRAN, expondo o autor a situação extremamente vexatória, pois, ainda que este estivesse inadimplente com o contrato verbal entabulado, deveria ela procurar os meios legais disponíveis para a reparação de seu prejuízo.

Restando patente a obrigação da ré em reparar moralmente o autor os transtornos causados ao mesmo e que certamente ultrapassaram o limite do mero aborrecimento, deve o quantum indenizatório atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Outrossim, considerando que a ré vendeu o automóvel objeto da lide à terceiro de boa-fé mesmo depois de ter tomado conhecimento da presente ação, tanto que interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 80, inciso IV, c/c artigo 81, caput, ambos do CPC, condeno a mesma por litigância de má-fé e aplico multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos subsidiariamente formulados por DIOGO MICHAEL LARA DA SILVA para DECLARAR a rescisão do Contrato verbal de compra e venda de veículo entabulado com a ré IRENE MESSIAS DA SILVA e CONDENAR a ré à restituição do valor de R$ 47.102,21 (quarenta e sete mil cento e dois reais e vinte e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso.

CONDENO a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Custas e despesas processuais deverão ser arcados pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
(ID no 119363056 - págs. 1-6).

Pelas razões recursais ID no 119363058 - págs. 1-24, a apelante pretende a reforma do julgado, alegando, em síntese, que o apelado não comprovou a efetiva entrega do veículo
Fiat Strada
como entrada no pagamento quanto ao contrato objeto de lide, bem como não adimpliu com as parcelas pactuadas; defende a inexistência de danos morais; pede o afastamento de sua condenação por litigância de má-fé; e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

A insurgência da apelante não merece prosperar.

Do dano material

Do depoimento da ré, colhido na audiência de instrução e julgamento, um tanto confuso, é possível extrair o recebimento de apenas
“cinco mil e poucos”
(sic) a título de entrada, sendo certo que o veículo
Fiat Estrada
nunca foi dado como parte do pagamento, pois:
“os cinquenta e dois mil reais (valor total do veículo objeto da lide), o autor poderia pagar como quiser, sem nada de entrada, pois autor pagaria tudo até o final do ano”
(sic).

As testemunhas da ré não presenciaram a entrega de qualquer veículo (FIAT STRADA) à requerida como parte do pagamento, bem como não estiverem presentes quanto a negociação, de modo que, não contribuíram satisfatoriamente, para a elucidação dos fatos.

Ora, o autor confirmou em Juízo o envolvimento de um veículo FIAT STRADA na transação, e que a requerida negociou o veículo com um terceiro, mostrando-se verossímil a versão ofertada na inicial de que parte do pagamento do saldo devedor para a compra do CHEVROLET ÔNIX se deu mediante a entrega de um veículo.

Ocorre que as partes dispensaram a formalização do negócio, ou seja, não celebraram um instrumento particular estabelecendo as condições da transação. E como a venda, na versão da ré, se realizou de forma parcelada, bem como necessitava de dar baixa na alienação junto ao banco, não firmou o recibo de venda do automóvel CHEVROLET ONIX para o autor que, por sua vez, também não assinou o documento de transferência do FIAT ESTRADA entregue como parte de pagamento e nem exigiu recibo da quantia de R$ 5.333,22 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) dada como entrada.

A informalidade da negociação acabou remetendo a apuração da parte controvertida (forma de pagamento) para o campo da prova testemunhal, admissível em função do valor da transação.

A testemunha ELIANE SOUZA DE ARRUDA, arrolada pela ré, embora afirme que a negociação do veículo ÔNIX “
seria tudo em dinheiro
”, não presenciou a negociação, desconhecendo a entrega de um veículo como parte de pagamento. A testemunha SOLANGE RODRIGUES CAVALCANTI, ouvida em Juízo, afirmou
que “desconhece o autor, não esteve presente quando conversaram sobre compra e venda de carro, não sabe a forma de pagamento que os requerentes pactuaram, não viu o veículo FIAT STRADA com a Irene, que sabe que a requerida vendeu o carro objeto da lide”
.

Entretanto, esses depoimentos, mostraram-se insuficientes para a comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015), merecendo destaque o seguinte trecho da r. sentença, adotado como razões de decidir,
in verbis
:

No que concerne à controvérsia envolvendo o veículo marca Fiat, modelo Strada Adventure CD, ano 2011/2011, cor preta, chassi 9BD27844PB7382468, placa NJT0952, verifica-se que o autor alega tê-lo entregue à ré como parte do pagamento do Ônix, equivalente a R$ 27.000,00. Porém, a ré afirma que nunca recebeu referido veículo, mas sim a promessa [não cumprida] de pagamento de R$ 20.000,00. Entretanto, as conversas apresentadas pela ré em sua contestação, realizadas entre ela e a pessoa de Pedro via aplicativo whatsapp demonstram que a mesma cobrava desse Pedro o pagamento pelo veículo Fiat/Strada, corroborando com as alegações do autor no sentido de que entregou sim o automóvel à ré como parte do pagamento (Id 11458053).

Resta, portanto, suficientemente comprovado nos autos a celebração do contrato verbal entre as partes, através do qual a ré vendeu ao autor o veículo Ônix placa QBM9631 e recebeu como parte do pagamento o veículo Fiat/Strada placa NJT0952, mais a quantia em dinheiro comprovada no Id 6108383.

Logo, tendo a d. sentenciante concluído pela verossimilhança do alegado pelo autor, de que deu à ré como pagamento pela compra do veículo Ônix placa QBM9631, em dinheiro, o valor de R$ 5.333,22 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) e o veículo
Strada
avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), mais a quantia em dinheiro comprovada pelos documentos de ID no 119362030 - pág. 4, após sopesar e valorar o depoimento pessoal das partes e o das testemunhas, merece ser prestigiado esse entendimento, à luz do princípio da livre apreciação da prova, ou seja, o julgador aprecia livremente as provas, segundo a sua prudente convicção.

E essa convicção não restou abalada pelos argumentos recursais, pois como os litigantes não cuidaram de formalizar a avença coube ao destinatário das provas reconstruir mentalmente como se passaram os fatos após verificação das provas documentais e os depoimentos das testemunhas em cotejo com o que disseram as partes, sendo bem compreendida a controvérsia.

Neste aspecto, deve ser mantida a sentença, que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato e condenação da ré/apelante à restituição do valor referente ao veículo Fiat/Strada e dos valores entregues em espécie, os quais totalizam R$ 47.102,21 (quarenta e sete mil, cento e dois reais e vinte e um centavo).

Do dano moral

Em relação ao dano moral, a apelante sustenta que não há dano a ser indenizado, por absoluta falta de provas do dano sofrido.

Contudo, sem razão.

A magistrada entendeu que restou configurada a culpa da requerida ao reconhecer que os
"fatos exorbitam um mero descumprimento contratual, pois a ré agiu de forma arbitrária ao retirar o veículo do DETRAN, expondo o autor a situação extremamente vexatória, pois, ainda que este estivesse inadimplente com o contrato verbal entabulado, deveria ela procurar os meios legais disponíveis para a reparação de seu prejuízo."

Relativamente à reparação civil, prevê o artigo 186 e 927 do Código Civil que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

É possível extrair da inicial que a parte apelada afirmou que os transtornos sofridos, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar fugiram à normalidade e constituíram uma agressão à sua dignidade.

Soma-se a isto, o fato de que a apelante, não tendo conseguido receber o pagamento do veículo Fiat/Strada da pessoa de Pedro com quem negociou, resolveu de modo arbitrário, tomar o veículo ÔNIX que se encontrava na posse do autor, mas continuava em seu nome por causa do financiamento que obstava a transferência do registro, se aproveitando da situação obscura em que o bem foi apreendido e depositado no pátio do DETRAN, sendo certo que, mesmo ciente da ação em curso, alienou o aludido veículo a terceiro de boa-fé, obstando o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo singular.

Portanto, estão comprovados os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta humana, o dano ou o prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, de modo que a requerida-apelante deve mesmo ser condenada a pagar ao autor os danos morais sofridos por este.

Da litigância de má-fé

Outrossim, do contexto probatório, se constata que as provas foram conclusivas e mais favoráveis ao autor, na medida em que os fatos comprovados foram suficientes a demonstrar má-fé na intenção da requerida, considerando que a ré vendeu o automóvel objeto da lide a terceiro de boa-fé mesmo depois de ter tomado conhecimento da presente ação. Nota-se que a apelante nada fez para amenizar os prejuízos que causou, e tampouco apresentou uma proposta de acordo, tal comportamento não vislumbra de boa-fé, devendo ser mantida sua condenação por litigância de má-fé nos termos da sentença.

Quantum indenizatório

No que concerne ao valor da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), alega a apelante ser excessivo, o que também não merece prosperar.

A compensação por dano moral é arbitrada por equidade pelo Magistrado, por não existir lei regulamentando a forma de fixar o valor. Assim, para a fixação do
quantum
indenizatório deve-se levar em conta as condições das partes e o grau da ofensa moral e, ainda, os elementos dos autos, visto que não deve ser muito elevado para não se transformar em enriquecimento sem causa e nem tão baixo para que não perca o sentido de punição.

O ordenamento jurídico não traz parâmetros jurídicos legais para a determinação do
quantum
a ser fixado a título de dano moral. Trata-se de questão subjetiva que deve obediência somente aos critérios estabelecidos em jurisprudência e doutrina.

Para tanto, na falta de critério objetivo no sistema jurídico-legal do País, analisa-se o grau de culpabilidade do ofensor e as consequências do ato.

Além disso, na quantificação da reparação do dano moral há de se observar também a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em comento, em atenção a extensão razoável dos danos causados e o caráter pedagógico da condenação, revela-se como justo e coerente a manutenção do valor em R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais são suficientes para recompensar o desconforto sofrido, sem caracterizar um prêmio indevido ao ofendido ou a impossibilidade de a apelante cumprir a obrigação ora imposta.

Do dispositivo

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Mantida a sucumbência na forma da sentença. Majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando sobrestada a exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária deferida a requerida, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022